Tribunal: STJ
Processo: 0054547-02.2018.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2159526 - AP (2022/0198741-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: PAULO JOAQUIM RIBEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Posse irregular de arma de fogo. Registro
vencido. Atipicidade da conduta. Súmula 7 do STJ. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o qual confirmou
sentença de absolvição pela atipicidade da conduta de posse irregular de
arma de fogo com registro vencido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de portar arma
de fogo com registro vencido, limitada à calçada da residência, configura o
tipo penal descrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, ou se é atípica.
III. Razões de decidir
3. A análise da adequação da conduta ao tipo penal exige reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O acórdão recorrido concluiu que a calçada, no caso concreto, configura
dependência da residência, sendo a conduta atípica, em conformidade com
precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5.
Agravo regimental desprovido.
Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A análise da adequação da conduta ao tipo penal não pode ser realizada
em recurso especial quando exige reexame de provas, em razão do óbice
da Súmula 7 do STJ.
2. A posse de arma de fogo com registro vencido, limitada à calçada da
residência, pode ser considerada atípica, dependendo das circunstâncias
do caso concreto.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50393794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: bc354605-62d9-4061-9357-e1df232581f2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50393794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: bc354605-62d9-4061-9357-e1df232581f2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2159526 - AP (2022/0198741-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: PAULO JOAQUIM RIBEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Posse irregular de arma de fogo. Registro
vencido. Atipicidade da conduta. Súmula 7 do STJ. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o qual confirmou
sentença de absolvição pela atipicidade da conduta de posse irregular de
arma de fogo com registro vencido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de portar arma
de fogo com registro vencido, limitada à calçada da residência, configura o
tipo penal descrito no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, ou se é atípica.
III. Razões de decidir
3. A análise da adequação da conduta ao tipo penal exige reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O acórdão recorrido concluiu que a calçada, no caso concreto, configura
dependência da residência, sendo a conduta atípica, em conformidade com
precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5.
Agravo regimental desprovido.
Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA50385022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:23
Código de Controle do Documento: d5dd945e-7d95-46b5-b273-fdd8b228b205

Tese de julgamento:
1. A análise da adequação da conduta ao tipo penal não pode ser realizada
em recurso especial quando exige reexame de provas, em razão do óbice
da Súmula 7 do STJ.
2. A posse de arma de fogo com registro vencido, limitada à calçada da
residência, pode ser considerada atípica, dependendo das circunstâncias
do caso concreto.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAPÁ contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, assim ementado:
PENAL E PROCESSO PENAL. ARMA DE FOGO. LEVADA DO INTERIOR
DA CASA E OSTENTADA CALÇADA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO EM
VIA PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REGISTRO
VENCIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA
CONDUTA. CONFIRMAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO DEFENSOR
CONSTITUÍDO. MULTA DO ART. 265 DO CPP. REVERSÃO AO FUNDO
DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÕES. NÃO PROVIMENTO. 1) Demonstrado que o réu se limitou a
pegar a arma de fogo no interior de sua residência e a ostentou na calçada,
poucos metros depois do portão, correta - razoável - a conclusão do Juízo
sentenciante de que, nesse caso, a calçada se enquadra como dependência
da residência, configurando o tipo descrito no art. 12 do Estatuto do
Desarmamento; 2) Nesses casos, a guarda da arma de fogo com o registro
vencido consubstancia mera irregularidade, impondo-se manter a sentença
de absolvição pela atipicidade da conduta. Precedentes do STJ; 3) A multa
prevista no caput do art. 265 do Código de Processo Penal não tem caráter
de verba sucumbencial, razão pela qual descabida sua conversão ao Fundo
de Aparelhamento da Defensoria Pública, que atuou na função de curadoria
especial; 4) Apelações não providas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 696-
703).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50385022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:23
Código de Controle do Documento: d5dd945e-7d95-46b5-b273-fdd8b228b205

A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, para adequar a conduta do acusado a determinado tipo penal, é
necessário novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de
recuso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50385022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:23
Código de Controle do Documento: d5dd945e-7d95-46b5-b273-fdd8b228b205

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0198741-9
AREsp 2.159.526 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00509797520188030001 00545470220188030001 0509797520188030001
12032018 509797520188030001 545470220188030001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: PAULO JOAQUIM RIBEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: PAULO JOAQUIM RIBEIRO DO CARMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524515380<50506560@
2022/0198741-9 - AREsp 2159526 Petição : 2025/0065534-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:29:22
Código de Controle do Documento: 5D489573-1D5B-42A6-808F-7E7A88F3FA1E